Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. VERBA SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
1. A correção de erro material, nos moldes do art. 494, I, do CPC, mostra-se possível mesmo após o trânsito em julgado, desde que não implique em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto, a questão não envolve mero erro material, uma vez que alcança a extensão da condenação imposta pela sentença, mormente em se tratando de embargos de terceiro, em que é plenamente possível a condenação da parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, o que, inclusive, encontra amparo no Enunciado de Súmula no 303 do STJ, o que não restou esclarecido pela sentença, não tendo havido qualquer insurgência recursal.
3. A modificação da sentença quanto a quem deve suportar o pagamento da verba sucumbencial não constitui mera correção de erro material, não sendo passível de modificação após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e à segurança jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.